Tribunal: STJ
Processo: 0370737-24.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216539 - BA(2025/0370737-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA
- BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: CLAUDIO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADOS
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO - DF023119
GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - DF077527
INTERES.
: FELIPE FERREIRA FRANCO NETO
ADVOGADOS
: JOSE NILSON MENDES SANTANA FILHO - BA028043
JOÃO RICARDO SANTANA DUMET - BA032396
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33/STJ.
1. Transitada em julgado a decisão que acolheu a exceção de incompetência,
fica precluso o direito das partes de opor nova exceção de incompetência.
2. Por se cuidar de competência relativa, não cabe ao Juízo destinatário
declinar da competência territorial. Incidência da Súmula 33/STJ.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 1a VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO
CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA (BA), o suscitante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar
competente o suscitante, Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos da Relações de Consumo
Cíveis e Comerciais de Feira de Santana (BA), nos termos do voto do Sr. Ministro relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e João Otávio
de Noronha.
Não participou o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54288379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/02/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 6976fd58-3d7c-4fe5-b0f5-4845bd794329

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54288379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/02/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 6976fd58-3d7c-4fe5-b0f5-4845bd794329

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216539 - BA(2025/0370737-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA
- BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: CLAUDIO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADOS
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO - DF023119
GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - DF077527
INTERES.
: FELIPE FERREIRA FRANCO NETO
ADVOGADOS
: JOSE NILSON MENDES SANTANA FILHO - BA028043
JOÃO RICARDO SANTANA DUMET - BA032396
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 33/STJ.
1. Transitada em julgado a decisão que acolheu a exceção de incompetência,
fica precluso o direito das partes de opor nova exceção de incompetência.
2. Por se cuidar de competência relativa, não cabe ao Juízo destinatário
declinar da competência territorial. Incidência da Súmula 33/STJ.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 1a VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO
CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA (BA), o suscitante.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do
alínea "d", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
Da análise dos autos e após consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, observa-se que não foi interposto recurso contra a
Documento eletrônico VDA54288381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/02/2026 15:42:29
Código de Controle do Documento: e40fb050-0d55-4e9a-9e53-cee13fd37c34

decisão que acolheu a exceção de incompetência, proferida nos autos do Processo
n. 2015.01.1.048167-7, conforme certidão de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal
de origem em 28/1/2019.
Dessarte, estando preclusa a discussão a respeito do foro competente, não
cabe ao Juízo suscitante modificar, de ofício, a competência relativa decidida em
definitivo em favor do Juízo de Feira de Santana - BA.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
PRECLUSÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito
da Vara Única de
tendo por suscitado o
Cerquilho/SP,
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Poços de Caldas/MG,
em ação de reconhecimento e dissolução de união estável
cumulada com partilha de bens.
2. O Juízo de Poços de Caldas acolheu a exceção de
incompetência territorial arguida pelo réu, determinando a
remessa dos autos para
com base no
Cerquilho/SP,
art. 53,
I, "b", do CPC, que estabelece a competência do último
domicílio do casal.
3. Embargos de declaração foram opostos, reconhecendo-
se a intempestividade da contestação, mas mantendo-se a
decisão de incompetência, sob o argumento de que a
revelia não afeta questões de direito, como a competência
territorial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência territorial, sendo relativa, pode ser modificada
de ofício pelo juízo, mesmo após a decisão transitada em
julgado que acolheu a exceção de incompetência.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial é de natureza relativa e,
portanto, não pode ser alterada de ofício pelo juízo após
a decisão transitada em julgado que acolheu a exceção
de incompetência.
6. A ausência de recurso pela parte interessada contra a
decisão que acolheu a exceção de incompetência implica
preclusão, não sendo possível ao juízo destinatário
recusar a competência.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de
competência territorial relativa, deve prevalecer o
interesse das partes que aceitaram a decisão, não
cabendo ao juízo suscitante modificar a competência já
julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Única de
para processar e
Cerquilho/SP
julgar a demanda na origem.
Documento eletrônico VDA54288381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/02/2026 15:42:29
Código de Controle do Documento: e40fb050-0d55-4e9a-9e53-cee13fd37c34

(CC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
208.797/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
22/8/2025,
grifo meu.)

Incide, portanto, o disposto na Súmula 33/STJ.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS
E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54288381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/02/2026 15:42:29
Código de Controle do Documento: e40fb050-0d55-4e9a-9e53-cee13fd37c34

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0370737-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 216.539 / BA
Números Origem: 03008981520198050080 20150110481677 3008981520198050080
PAUTA: 11/02/2026
JULGADO: 11/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE
CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: CLAUDIO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADOS
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO - DF023119
GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - DF077527
INTERES.
: FELIPE FERREIRA FRANCO NETO
ADVOGADOS
: JOSE NILSON MENDES SANTANA FILHO - BA028043
JOÃO RICARDO SANTANA DUMET - BA032396
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentou oralmente pelo interessado CLAUDIO GONÇALVES FERNANDES o Dr.
GUSTAVO FERNANDES PALMIERI.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou
competente o suscitante, Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relações de Consumo
Cíveis e Comerciais de Feira de Santana - BA, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha.
Não participou o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C542605490=4<140=416@
2025/0370737-0 - CC 216539
Documento eletrônico VDA54073634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:14
Código de Controle do Documento: E37DEB5E-8731-4634-9461-01A335CE41FF